Tribunal: TJSP
Processo: 2086988-92.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000733209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2086988-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que
é requerente DANIEL FAIREN FERRE FILHO, é requerida LUIZA MARIA AYRES
DE LIMA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO ADMITIRAM O INCIDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2086988-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2086988-92.2020.8.26.0000
Requerente: Daniel Fairen Ferre Filho
Requerido: Luiza Maria Ayres de Lima
Interessado: Gabriela Fairén Ferré
Comarca: Barueri
Voto no 41.336
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS - Juízo de admissibilidade - - Inteligência do
artigo 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil –
Questão fática – Requisitos não preenchidos – Incidente não
admitido.
Trata-se de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas Daniel Fairen Ferre Filho
visando uniformizar a jurisprudência do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, no que diz
respeito à concessão de gratuidade de justiça,
sustentando que seu recurso de Agravo distribuído
à 16a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça foi interposto em face de decisão que
entendeu plausível a negativa da concessão da
benesse a suscitante que percebe mensalmente valor
inferior a 3 salários mínimos. Argumenta que não
obteve a benesse apesar de ter requerido a
concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, com fulcro no disposto da Lei no
1.060/50 c/c os arts. 98 a 101 da Lei no 13.105/15
e Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983, pugnando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2086988-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela sua admissão para que não haja decisões
conflitantes
e
risco
de
ofensa
à
isonomia,
buscando a uniformização de entendimento sobre o
tema.
A discussão central gira em torno da
alegação de que há efetiva controvérsia sobre a
mesma questão de direito entre as Câmaras deste
Tribunal de Justiça, inclusive em casos idênticos,
nas quais foram proferidas decisões absolutamente
opostas, bem como observa que a questão em debate
cinge-se
unicamente
a
matéria
de
direito,
ressaltando, por fim, que a divergência mencionada
gera uma inevitável insegurança jurídica e viola
frontalmente o princípio da isonomia. Requer seja
admitido e instaurado o Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
e
que,
ao
final,
seja
aplicada a tese jurídica sedimentada a todos os
processos em trâmite e aos casos futuros que
versem sobre idêntica questão de direito e que
tramitem na área de competência desta Corte.

A d. Procuradoria Geral de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2086988-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apresentou parecer às fls. 101/106, pela não
admissibilidade.
É o relatório.
Não assiste razão ao requerente.
Preceitua o art. 976, do NCPC que é
cabível a instauração do incidente de resolução de
demandas
repetitivas
quando
houver,
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que
contenham
controvérsia
sobre
a
mesma
questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica.
Na análise dos autos, ao contrário
do alegado pelo suscitante, a tese em discussão
essencialmente fática não se tratando de questão
de direito, eis que para a concessão do benefício
da assistência judiciária gratuita é necessária a
análise, em cada caso concreto em que se pretende
obter o benefício, da situação financeira da
pessoa física, para, só então, o julgador concluir
pela concessão ou não da gratuidade pleiteada.
Como bem observou a d. Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2086988-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Geral de Justiça, não é possível que seja
estabelecida em incidente de demandas repetitivas
requisito pré-estabelecido para comprovação da
hipossuficiência, já que limitar-se-ia, com isso,
o direito de cada requerente em comprovar sua
impossibilidade em arcar com as custas e despesas
do processo, o que leva a concluir que, também,
não está satisfeito o requisito consistente no
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica,
ao contrário, restringir a possibilidade de, caso
a caso, se poder comprovar a hipossuficiência é
que gera risco a igualdade entre aqueles que
pretendem pleitear a concessão da gratuidade nos
respectivos processos em que sejam partes ou
interessados.
Neste sentido, já decidiu este Órgão
Especial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2086988-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas - Juízo de admissibilidade -
Controvérsia acerca da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita - Alegação de divergência no
âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça

Incidente visando uniformizar a matéria -
Inadmissibilidade Inteligência do artigo
976, incisos I e II, do Código de Processo
Civil
-

Não comprovação da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito, bem como o risco de
ofensa à isonomia e à segurança jurídica -
Ausência de requisito de admissibilidade -
Precedentes deste Colendo Órgão Especial.
Não se conhece do incidente. (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2161325-23.2018.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro de Santana de Parnaíba
- 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
19/09/2018).
Isto
posto,
não
se
admite
o
incidente de resolução de demandas repetitivas.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2086988-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7